Tribunal: TJSP
Processo: 1000985-73.2023.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a requerida a custear procedimento cirúrgico indicado ao autor, além de pagar R$ 20.000,00 por danos morais. A sentença foi proferida em razão do descumprimento reiterado da ré em agendar e realizar o procedimento necessário para o tratamento do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a requerida a custear procedimento cirúrgico indicado ao autor, além de pagar R$ 20.000,00 por danos morais. A sentença foi proferida em razão do descumprimento reiterado da ré em agendar e realizar o procedimento necessário para o tratamento do autor, portador de patologia osteomioarticular.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar a obrigação da ré em custear o procedimento cirúrgico e a indenização por danos morais, considerando a negativa de cobertura e o descumprimento contratual
III. Razões de Decidir. O Código de Defesa do Consumidor permite cláusulas limitativas, mas estas devem ser claras e não podem colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A negativa de cobertura foi considerada abusiva. A escolha do tratamento cabe ao médico responsável, não à operadora do plano de saúde. A negativa de cobertura contraria o art. 51, IV do CDC, colocando o autor em desvantagem. Dano moral observado. Quantum indenizatório mantido.
IV. Dispositivo e Tese. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Cláusulas limitativas devem ser claras e não abusivas. 2. A escolha do tratamento cabe ao médico, não à operadora do plano.